Tribunal: TJES
Processo: 5005983-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005983-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO GAMA FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005983-97.2023.8.08.0030

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: JOÃO GAMA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6447533).

Verifica-se que o Requerente/recorrido JOÃO GAMA FILHO apresentou contrarrazões (ID. 6447939).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 6334309), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6447532), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda, originada do TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO debatido nesta demanda, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID N 26537807. DECLARO A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO que fundamenta a dívida objeto da presente demanda. DETERMINO que a requerida se abstenha de negativar o nome da parte autora ou caso já tenha negativado, que retire a negativação; se abstenha de impedir pedido de religamento da energia da parte autora, com base na dívida objeto da presente demanda ou, ainda, que proceda interrupção de energia, com base nesta mesma dívida, tudo isso no prazo de dez dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais). CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Por fim, JULGO EXTINTO, O PEDIDO CONTRAPOSTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por incapacidade postulatória, da requerida, em sede de juizados especiais. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes.”

Trata-se de ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob argumento de que foi notificado pelo SERASA, sobre abertura de registro inadimplência em nome do autor, referente a débito no valor de R$ 11.187,36 (onze mil cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), oriundo de TOI lavrado em 30/04/2022, emitido sem a presença do consumidor, bem como em 01/06/2023, houve a suspensão do fornecimento de energia sem qualquer aviso prévio.

Em suma, o magistrado de piso acolheu aos pedidos da exordial e declarou a nulidade do TOI, e, consequentemente, inexistência do débito por ele lançado, ratificando a decisão liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do requerente (instalação nº 228538) e que promoveu a imediata baixa dos registros de inadimplência em nome do autor, e ao final, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a lavratura do TOI se deu em conformidade com as determinações legais, e, por ser concessionária de serviços públicos possuem presunção de validade dos atos praticados. Sustentou que não há ato ilícito que fora perpetrado pela Recorrente que possa ensejar os danos morais arbitrados, e caso mantenha-se a r. sentença, que minore o quantum indenizatório, sob a égide dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, em pedido contraposto, requer que se reconheça a legalidade do TOI e condenação do Requerente ao pagamento de R$11.187,36 (onze mil cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Pois bem.

A princípio, mesmo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedesse com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI, encontra-se sem assinatura do autor.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida/recorrente deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 590. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, e, ainda, nesse sentido, nega-se pedido contraposto formulado.

Noutro giro, insta consignar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo tal
presunção relativa
, observando que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação com o Estado no fornecimento de energia elétrica, mas, sobretudo, visa-se o interesse econômico, conforme entendimento preceituado em jurisprudência, leia-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1
) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico
. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

Em outra quadra, quanto a alegação de lesão moral e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
preservar-se o determinado em r. sentença para reconhecer lesão à personalidade do autor.

Para pertinência, veja-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3. À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da simílitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte,

no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção e juros a partir da prolação da sentença. Mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)